Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. QUATRO VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que os recorrentes abandonaram seus quatro filhos em casa, privando-os de alimentação e educação adequadas, fica caracterizado o delito de abandono de incapaz.
2. O dolo, representado pela vontade consciente de realizar a conduta típica, resta configurado quando, a despeito do vício em substância psicotrópica, os denunciados praticavam as condutas no período de tempo em que não estavam sob o efeito de drogas.
3. A doutrina e a jurisprudência entendem que o melhor parâmetro para a escolha da majoração da pena em razão do concurso formal é a consideração do número de crimes. Assim, em sendo, na espécie, quatro crimes perpetrados, correto o acréscimo da pena no patamar de 1/4 (um quarto).
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo apelante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso da primeira apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 133, § 3°, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal de crimes, à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos; e do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 133, § 3°, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal de crimes, à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, afastar a pena pecuniária.